Tribunal: TJSP
Processo: 1052489-47.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – CÁLCULO DO 13o SALÁRIO - Pretensão da Fazenda Estadual voltada ao reconhecimento de suposto excesso de execução existente em conta de liquidação elaborada pelos exequentes, em virtude da inobservância dos termos da MP 567/2012 – Impertinência –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – CÁLCULO DO 13o SALÁRIO - Pretensão da Fazenda Estadual voltada ao reconhecimento de suposto excesso de execução existente em conta de liquidação elaborada pelos exequentes, em virtude da inobservância dos termos da MP 567/2012 – Impertinência – Quantum debeatur apurado de acordo com os termos fixados no título executivo judicial, já transitado em julgado – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) - sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052489-47.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes JOSÉ DE OLIVEIRA
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ MARIA PEREIRA, ADELIA ARAUJO
CAETANO, ANTONIA MARIA CARREIRA MARTINS, BENEDICTO RIBEIRO,
CARLOS MAGNO REIS, ERCILIA DE SALES ALEXANDRE, ECYR MARIANO
COSTA, FLORIZA GARCIA VIEIRA, ALCIDIA CAMARGO MORAES, JUREMA
COSTA CORREA, JUVENARIA ANUNCIATO LEITE, MARIA DE FATIMA
BARBOSA MACHADO, MARIA DE LOURDES ELEUTERIO COELHO, MAURO
LOPES DE ABREU, NEUSA SILVA MARTINS, OLAVO DA CONCEIÇÃO,
OSMILDO VAZ DE OLIVEIRA, WALDIVINO DIAS, THEREZINHA DE JESUS
SILVA GALLO, CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ DA SILVA,
CENIRA DA SILVA DOS SANTOS, FRANCISCO VIEIRA MIRANDA, ISAURA
PINTON BETTA, JOLDINA DINIZ ALVES, OVIDIO ANGELO SANTILONI,
ROBERTO BAZZO, ARGEMIRO DIAS GONÇALVES, ANTONIO CARLOS LEME,
HILDO DOS SANTOS, JAIR PEREIRA, MARILENE CORREA DE CARVALHO
MASSARICO, ALCINDA DE OLIVEIRA SILVA, AMADO RIBEIRO DA SILVA,
JOSÉ FELICIANO e LEOPERCIO LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052489-47.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1052489-47.2014.8.26.0053
APELANTES/APELADOS:
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA e OUTROS
ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.238
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA EXCESSO DE EXECUÇÃO JUROS
DE MORA CÁLCULO DO 13o SALÁRIO - Pretensão da
Fazenda Estadual voltada ao reconhecimento de suposto excesso
de execução existente em conta de liquidação elaborada pelos
exequentes, em virtude da inobservância dos termos da MP
567/2012 Impertinência Quantum debeatur apurado de acordo
com os termos fixados no título executivo judicial, já transitado
em julgado convergência entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no
julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) -
sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual
Juízo de adequação decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos
pela executada/embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
pelos exequentes/embargados JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA e OUTROS
nos autos dos embargos à execução julgados parcialmente
procedentes pelo Juízo “a quo” para determinar (i) que o 13o
salário do exercício de 2002 seja calculado com base no valor
proporcional e não integral dos respectivos vencimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052489-47.2014.8.26.0053 -Voto no
3
servidores, (ii) a retificação do quanto pleiteado pelo
exequente Carlos Roberto de Oliveira para o ano de 2006,
posto que verificado excesso de R$ 0,50. No mais, mantido os
consectários
legais
esposados
no título executivo, em
respeito à inviolabilidade da coisa julgada, consoante r.
sentença de fls. 416/417, cujo relatório se adota.
Inconformada, sustenta a Fazenda Estadual, em
suas razões recursais (fls. 419/423), que os juros de mora
incidentes sobre o quantum exequendo fixados na r. sentença
apelada não seguem a disciplina determinada pela MP 567/2012,
posteriormente convertida na Lei 12.703/12 que alterou a
redação do art. 12 da Lei 8.177/91, razão pela qual entende
cabível a reforma do decisum para determinar os juros no
importe de 0,5% até 04.05.2012, e, após, aplicar a taxa
fixada na MP 567/2012. Quanto aos índices de correção
monetária, pugna pela aplicação da Lei 11.960/09, nos termos
consignados no título executivo.
Já os exequentes/embargados, por sua vez,
reclamam, em suas razões de recurso (fls. 430/432), que os
reajustes referentes ao 13o salário do exercício de 2002
deverão ser calculados com base na integralidade das
respectivas gratificações natalinas, e não proporcionalmente,
como assimilado pelo Juízo a quo.
O v. acórdão de fls. 443/450 negou provimento
aos recursos, oficial e voluntário das partes, de modo a
manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, tal como
lançada, sob o fundamento de respeito à coisa julgada
material.
Inconformada, a FESP interpôs Recurso Especial
(fls. 453/469), pretendendo, em síntese, a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052489-47.2014.8.26.0053 -Voto no
4
julgado, sobretudo no tocante à incidência dos consectários
legais.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no REsp no
1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no
art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls.
391 e 396/399).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A priori, insta registrar o que ficou decidido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade
de
fixação
apriorística da taxa de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052489-47.2014.8.26.0053 -Voto no
5
a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão
que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052489-47.2014.8.26.0053 -Voto no
6
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052489-47.2014.8.26.0053 -Voto no
7
para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização
monetária nem para compesação da mora -, razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Todavia, o caso em tela não se subsome ao
paradigma do REsp no 1.495.146/MG transcrito acima.
Vejamos a fundamentação do acórdão proferido
por este c. Tribunal de Justiça (fls. 447/450):

“(...)
O processo de execução presta-se à satisfação
de uma crise de inadimplemento, reconhecida por um
título
judicial
(art.
475-N,
do
CPC)
ou
extrajudicial (art. 585, do CPC), sendo que,
dentre os títulos judiciais, inserem-se as sentenças proferidas “no processo civil que
reconheça a existência de obrigação de fazer, não
fazer, entregar coisa ou pagar quantia“ (art. 475-
N, inciso I, do CPC).
Nesta hipótese, o trânsito em julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052489-47.2014.8.26.0053 -Voto no
8
acórdão que reconheceu o direito dos apelados e
definiu as bases para o cumprimento pela Fazenda
Estadual - da obrigação inadimplida implica que,
iniciada a fase executiva, não mais se permite
perquirir acerca da existência ou não da causa
debendi (inadimplemento), ou mesmo dos índices de
correção monetária ou juros de mora, uma vez que
essas questões já foram definitivamente resolvidas
durante a fase cognitiva do processo.
In casu, registre-se que todos os parâmetros
para o cumprimento da obrigação de pagar quantia
certa restaram bem delineados no título executivo
judicial, inclusive no tocante ao índice a ser
utilizado para a correção monetária art. 1o-F da
Lei 9.494/97, aplicando-se a Lei 11.960/09 a
partir de sua vigência
e para os juros
moratórios 6% ao ano. Deste modo, encontrando-se
o título juridicamente perfeito, inibe-se que o
Juízo da execução volte a enfrentar matéria que já
fora resolvida durante a fase cognitiva, ante a
eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 467, do
CPC1). Por isso, em que pese o respeito ao
entendimento da Fazenda Estadual, considerando que
o título executivo judicial sub executio encontra-
se perfeito, isto é, acobertado pelo manto da
coisa julgada material, não se mostra possível a
aplicação da MP 567/2012 nos moldes em que
pleiteados, observando-se que a modulação dos
efeitos proferida no julgamento das ADI's no 4357
e no 4.425 não desconstitui a coisa julgada.
(...)”
Assim, tal qual se infere, inexistiu ofensa à
ratio
decidendi
extraível
do
REsp
1495146/MG,
sendo
impertinente qualquer Juízo de retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
1 Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052489-47.2014.8.26.0053 -Voto no
9
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR